Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0701635-37.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA JORGE DE SOUZA BOAMORTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cristina Jorge de Souza Boamorte recebido, inicialmente, pelo Des. Cruz Macedo, ocasião em que assim determinou, in verbis: “(...) decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença por ela requerido em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo ora agravado. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a recorrente não observou o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido preparo. Registre-se que não há neste agravo de instrumento, ou mesmo na ação principal, qualquer menção sobre eventual gratuidade de justiça, ao contrário, em id 90107737 dos autos n. 0701748-68.2021.8.07.0018, verifica-se que a agravante não é beneficiária, tanto que comprova o pagamento das custas processuais. Assim sendo, intime-se a agravante para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos a esta Relatoria.” A agravante deixou transcorrer in albis o prazo para a realização do preparo, em que pese ter sido devidamente intimada, conforme certidão de ID 31563753. Portanto, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pela inobservância de requisito objetivo, qual seja, o recolhimento das custas recursais, como descrito no artigo 1.007, caput e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator